Tribunal: TJSP
Processo: 0014517-31.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidores públicos da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo dos adicionais temporais, 13o salário e terço constitucional de férias. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidores públicos da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo dos adicionais temporais, 13o salário e terço constitucional de férias. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Pretensão dos autores de inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo da vantagem estatuída pelo art. 133 da Constituição Estadual. Cabimento, sobre os décimos constitucionais incorporados. Ação parcialmente provida. Recurso provido em parte.